Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO POR MANUTENÇÃO, NÃO PROGRAMADA, DA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA/DF) CERCA DE DOZE HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, art. 14, §1o), a par da comprovação (ou não) do direito do requerente constituir matéria afeta à questão de fundo.
II. Mérito.
A. A causa de pedir da demanda reparatória por danos morais retrata: (i) a aquisição de passagens aéreas (Salvador/Brasília) com data de decolagem em 18 de maio de 2019 (período anterior às medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 e Lei 14.046/2020) às 06h50 e previsão de chegada às 08h50; (ii) aduz o requerente que teria adquirido o voo em horário extremamente cedo em razão de almoço comemorativo que teria naquela data com sua família; (iii) cancelamento do voo; (iv) oferecimento de realocação em voo com horário de partida às 12h50, com escala e chegada prevista às 20h em Brasília; (v) negativa de realocação do consumidor em voo de outra cia aérea; (vi) o requerente teria sido encaminhado a um hotel por volta das 8h30, porém ao chegar no estabelecimento foi informado de que seu nome não se encontrava no sistema, o que fez com que só conseguisse entrar no quarto às 10h (após inúmeras tentativas de contato com a empresa), tendo que retornar ao aeroporto às 11h30; (vii) ao retornar ao aeroporto, o requerente teria sido informado que o novo voo havia sido cancelado; (viii) nova realocação em voo de outra empresa aérea com horário de partida às 16h50; (ix) a sentença de procedência (danos morais fixados em R$ 6.000,00) constitui objeto do recurso inominado da empresa aérea.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14)
C. A alegação de evento inevitável (manutenção não programada na aeronave) não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de cancelamento de voo, porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 906063; 6a Turma Cível, acórdão 903146.
D. A companhia aérea que presta assistência deficitária para minimizar os transtornos (falha no oferecimento da hospedagem; atraso total de cerca de doze horas para chegar ao destino) extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X, CC, art.186).
E. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 6.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque: (i) a companhia aérea reacomodou o consumidor em voo subsequente; (ii) a hospedagem foi disponibilizada, ainda que tenha ocorrido inicial falha na prestação do serviço (não envio da lista com o nome do passageiro); (iii) os transtornos ocorreram em 18.5.2019, e a ação só foi ajuizada em 19.11.2020, ou seja, mais de um ano após a ocorrência do fato, a não ser possível desconsiderar esse lapso temporal, pois fosse tão intenso o dano moral, a proporia de forma imediata.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor arbitrado para compensação por danos morais (agora R$ 4.000,00 - quatro mil reais). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).